Tribunal: TJSP
Processo: 1131364-11.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*Ação de cobrança – indeferimento da inicial nos termos do art. 485, I e IV, do CPC/15, diante da ausência de regularização da representação processual, mesmo após intimação da autora – instrumento público de mandato que já instrui a inicial e outorga expressos poderes à advogada subscritora da petição inicial, nos termos do art. 105 do mesmo diploma processual, e especiais poderes quanto a

Ementa:
*Ação de cobrança – indeferimento da inicial nos termos do art. 485, I e IV, do CPC/15, diante da ausência de regularização da representação processual, mesmo após intimação da autora – instrumento público de mandato que já instrui a inicial e outorga expressos poderes à advogada subscritora da petição inicial, nos termos do art. 105 do mesmo diploma processual, e especiais poderes quanto a débitos discutidos judicialmente – regular representação processual – sentença de extinção cassada para regular prosseguimento do feito na origem – apelo provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1131364-11.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado SOLANGE
APARECIDA DAS CHAGAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131364-11.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 36.941
APEL.No: 1131364-11.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APDA. : SOLANGE APARECIDA DAS CHAGAS
*Ação de cobrança – indeferimento da inicial nos termos do
art. 485, I e IV, do CPC/15, diante da ausência de regularização
da representação processual, mesmo após intimação da autora
instrumento público de mandato que já instrui a inicial e
outorga expressos poderes à advogada subscritora da petição
inicial, nos termos do art. 105 do mesmo diploma processual, e
especiais poderes quanto a débitos discutidos judicialmente
regular representação processual
sentença de extinção
cassada para regular prosseguimento do feito na origem apelo
provido.*
1. Cuida-se de ação de cobrança movida por
OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de
SOLANGE APARECIDA DAS CHAGAS, alegando que a requerida
contratou financiamento de veículo no 1002131119 com o
Banco Pecúnia S/A, antiga denominação do banco autor (fls.
45/46),
contudo
há
saldo
devedor
em
aberto
desde
04.04.2014,
no
valor
de
R$1.342,00.
Assim,
busca
declaração da inadimplência da ré e sua condenação ao
ressarcimento de R$1.342,00 ou “qualquer outra [quantia]
que venha a ser apurada durante o curso desde processo,
inclusive em fase de cumprimento de sentença” (fls. 07).
2. A fls. 65, o autor foi intimado para
regularizar sua representação processual, no prazo de 15
dias, sob pena de extinção, mas deixou o prazo decorrer
sem nenhuma manifestação (fls. 68).
3. A r. sentença de fls. 69/70 então

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131364-11.2019.8.26.0100 -Voto no
3
indeferiu liminarmente a petição inicial, julgando extinto
o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,
I e IV, do CPC/15.
4. Recorre o vencido (fls. 74/77), alegando
que há procuração da autora outorgando poderes à
subscritora da petição inicial e deste recurso, Dra.
Giovanna Morillo Vigil Dias Costa, OAB/SP no 260.678, pelo
que requer a anulação da r. sentença e retorno dos autos à
origem para prosseguimento do feito.
5. O recurso foi recebido, processado e não
houve resposta, diante da ausência de citação. Os autos
subiram em seguida.
É o relatório.
6. A decisão de indeferimento da inicial
pela ausência de pressuposto processual, especificamente a
regular representação processual, deve ser reformada,
assistindo razão ao apelante quanto à existência de
procuração válida outorgado por ela à sua advogada e
subscritora, Dra. Giovanna Morillo Vigil Dias Costa,
OAB/SP no 260.678 e OAB/MG no 91.567.
7.
À
fls.
63/64,
junto
aos
demais
documentos que instruem a petição inicial, consta o
instrumento público de mandato firmado entre as partes
perante o 15o Tabelião de Notas de São Paulo
SP em
14.11.2019,
com
validade
de
dois
anos
e
poderes
específicos para ajuizar ações, nos termos do art. 105 do
CPC/15, além de poderes especiais. Verifica-se, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131364-11.2019.8.26.0100 -Voto no
4
a regularidade da representação processual da autora
apelante.
8.
Nessas
circunstâncias
e
sob
esses
critérios, resolve-se cassar o decreto de extinção do
feito, determinando seu retorno à origem para regular
processamento.
9. Com esses fundamentos, dá-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js